Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715256-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ GRATO DAVID, contra acórdão de ID – 37415383. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37674483. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADEDE ADVOGADOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 16:25:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador